Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO.
1. A extinção do processo na origem nem sempre acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida antes da sentença.
2. In casu, o presente recurso foi interposto contra decisão que acolheu a arguição de excesso de execução, porém deixou de arbitrar honorários de sucumbência. A prevalecer o entendimento de que o agravo perdeu o objeto, devido a extinção do cumprimento de sentença, a questão relativa à incidência ou não dos honorários advocatícios restará sem solução, mesmo porque não está abrangida, expressa ou implicitamente, na sentença.
3. Agravo interno provido.